Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADA PORTADORA DE HIPERTENSÃO MODERADA E PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS, JÁ CURADA DA COVID-19. PEDIDO DE RELATÓRIO MÉDICO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
Condenada, portadora de hipertensão arterial moderada, atendida em 21/07/2020, quando não apresentou quaisquer queixas relacionadas à sua saúde no ato da consulta. A agravante, contaminada pela COVID-19, saiu da quarentena em 08/09/2020 sem sequelas. Teve todos os cuidados médicos necessários no presídio.
Nos termos do art. 117, II, da LEP, para a prisão domiciliar humanitária, é preciso que o preso esteja “acometido de doença grave”, não lhe sendo assegurado o devido tratamento médico no estabelecimento prisional. No caso, restou comprovado o devido atendimento médico à agravante. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a segregação, pois a população carcerária no Distrito Federal conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Não se justifica a exigência de relatório médico complementar, quando o já apresentado mostra que a agravante, quando apresentou sintomas da COVID-19, teve todos os cuidados médicos necessários no presídio. Não se pode desviar os médicos do atendimento direto aos presos para elaborar relatórios desnecessários.
Recurso de agravo desprovido.